Tribunal: TJES
Processo: 5011276-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011276-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACKSON GOMES ALVES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA
L. RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/24. OBRIGATORIEDADE
DO
EXAME CRIMINOLÓGICO.
NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI NOVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico em todos os casos em que o apenado possuir direito à progressão de regime.

2.
Em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024. Precedente do STJ.

3. Para crimes praticados em período anterior à vigência da Lei 14.843/2024, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26 do STF, e Súmula nº 439 do STJ.

4. O crime foi praticado em 11/8/2018, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual não se apresenta como obrigatória a realização do exame criminológico.

5.
Recurso
ministerial
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011276-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACKSON GOMES ALVES

VOTO

T
rata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a decisão proferida pel
o Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana
/ES
(mov.
66.1
)
, que
deferiu a progressão de regime do apenado
JACKSON GOMES ALVES
,

para o aberto,
sem
a
realização d
o
exame criminológico.

Em suas razões, o
Órgão Ministerial
sustenta
que
a progressão de regime somente poderia ser
concedid
a após a realização do exame criminológico, em razão da alteração promovida pela Lei 14.843/
20
24, que
modificou
o art. 112, § 1º, da LEP (Lei 7.210/84), estabelece
ndo
a obrigatoriedade do referido exame, em todos os casos
(mov.
78.1
)
.

De início,
registro que

a Lei 1
4.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico
em todos os casos
em que o apenado possuir direito
à
progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Diante
desse novo contexto
,
para fins de aplicação da
citad
a norma
deve-se
definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

N
o caso, tenho que a norma é de
direito material
, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo,
sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim
, em se tratando de norma de caráter material,
que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime,
compreendo
que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que
as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente
devem
incid
ir
nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“
(..)
1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (
STJ.
RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024.)

N
o mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa d
o julgamento d
o Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000,
realizado
em
3 de setembro de 2024
,
cuja relatoria coube ao em.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto ainda que, p
ara crimes praticados em período anterior,
poderá
o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26 do STF, e na Súmula nº 439 do STJ.

No caso dos autos
, o
crime f
oi
praticado em
18/5/2011
(processo nº
0117970-06.2011.8.08.0012
)
,
ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024,
de modo que
não é obrigatória a realização do exame criminológico.

Além disso
, i
nexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.